Tribunal: TJSP
Processo: 1014830-74.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Reserva de margem consignável e reserva de cartão consignado (RMC e RCC). Contratações fraudulentas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse do réu na produção de perícia grafotécnica nos contratos impugnados. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade dos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Reserva de margem consignável e reserva de cartão consignado (RMC e RCC). Contratações fraudulentas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse do réu na produção de perícia grafotécnica nos contratos impugnados. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade dos débitos configurada. Restituição ou compensação em dobro. Possibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Necessidade de observação da modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor indenizatório. Impossibilidade de redução em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO do réu e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do autor.